Tribunal: TJDFT
Processo: 0727265-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO MATERIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 14 e 16 da Lei no 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso permitido em desacordo com o ordenamento próprio e disparo de arma de fogo em local público), impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. Considerando às circunstâncias extraída das provas produzidas, inclusive o laudo pericial de exame de arma de fogo mostra-se desnecessário exame de confronto balístico.
3. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Súmula 231 do STJ.
4. Presentes os pressupostos dos artigos 33 e 44 mostra-se devida a fixação do regime aberto e da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
5. Recurso conhecido e não provido.